Tribunal: TJBA
Processo: 8141245-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141245-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAUSTINO OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, CAMILA DA SILVA VIEIRA, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, CAMILA DA SILVA VIEIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de débito apurado unilateralmente por suposta fraude no medidor de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O autor interpôs recurso adesivo buscando a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode efetuar cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica entre concessionárias de serviço público e consumidores, garantindo-lhes proteção contra práticas abusivas e impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A concessionária deve observar o devido processo legal na apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica, conforme o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 699, que veda a averiguação unilateral da dívida.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui prova unilateral, insuficiente para atribuir ao consumidor a responsabilidade pela suposta fraude, sem que lhe seja oportunizado contraditório e ampla defesa.

A cobrança indevida de valores expressivos, aliada à ameaça de negativação do nome do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O quantum indenizatório deve ser fixado em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como compensação ao lesado e desestímulo à conduta ilícita da concessionária, justificando-se sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre concessionária de energia elétrica e consumidores, impondo a observância do contraditório e da ampla defesa na apuração de supostas irregularidades no medidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para imputar responsabilidade ao consumidor por fraude no medidor.

A cobrança indevida de valores expressivos e a ameaça de negativação do nome do consumidor configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.873.076/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
09.06.2022; STJ, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
13.11.2018; TJ-BA, APL nº 0014427-24.2012.8.05.0080, rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível,
DJe
25.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis simultâneas
nº
8141245-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
FAUSTINO OLIVEIRA BISPO
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA COLEBA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA